Tribunal: TJMT
Processo: 1022958-27.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022958-27.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LG COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.264.520/0001-03 (JUIZO RECORRENTE), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - GFMEP da SEFAZ (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (JUIZO RECORRENTE), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (RECORRIDO), LG COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.264.520/0001-03 (RECORRIDO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLO DEFESA –

VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a ilegalidade, na exclusão do contribuinte do Simples Nacional, quando não oportunizados o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela LG Comércio de Madeiras Eirelli EPP., contra o ato, supostamente ilegal, do Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da SEFAZ/MT, concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar que a autoridade coatora restabeleça a inclusão da Impetrante no Simples Nacional (id. 61362999).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr.
Mauro Delfino César
, manifestou-se pela
ratificação da sentença, sob o crivo do reexame
(id.
64289495
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela LG Comércio de Madeiras Eirelli EPP., na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos referidos autos, contra o ato, supostamente ilegal, do Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da SEFAZ/MT, concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar que a autoridade coatora restabeleça a inclusão da Impetrante no Simples Nacional.

Denota-se que a LG Comércio de Madeiras Eirelli EPP. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da SEFAZ/MT, sustentando, em sua inicial, a ilegalidade do ato de exclusão da empresa do Simples Nacional sem a prévia observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, pugnou pela concessão da ordem para determinar a sua reinclusão no Simples Nacional.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, concedeu a ordem pleiteada, ratificando a liminar, para determinar que a autoridade coatora restabeleça a inclusão da Impetrante no Simples Nacional (id. 61362999).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, como bem observado pelo Juiz singular,
a

irregularidade verificada pela autoridade, a exclusão da empresa, sem lhe facultar prazo para manifestação, se revela como medida extrema e prejudicial à regular continuidade das suas atividades comerciais, demonstrando a existência de afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto, ainda, que a forma de exclusão, levada a termo pela autoridade coatora, ignorou a documentação apresentada pela Impetrante.

Logo, no que tange à irregularidade apresentada, o

RICMS estabelece que a EFD (documento este apresentado) substitui a escrituração e impressão dos livros de registro de entradas e de saídas (livro-caixa), dispensando, a princípio, o uso da EFD aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional (artigos 437 e 430 do RICMS/MT c/c art. 26, §4
o
e 4
o
-A da Lei Complementar Federal n. 123/2006).

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021